Tribunal: TJDFT
Processo: 0727790-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FRUSTRADA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. INSTRUÇÃO DE PEDIDO DE FALÊNCIA/INSOLVÊNICA CIVIL. POSSIBILIDADE.
1. Na execução frustrada é cabível a expedição de certidão de crédito para instruir pedido de falência/insolvência civil [Lei no 11.101/2002 (Lei de Falências), art. 94, II, § 4o; CPC, art. 1.052]. Precedentes.
2. Recurso conhecido e provido.